Tribunal: TCU
Processo: 003.040/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1424/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.040/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Sousa Evangelista (XXX.855.593-XX); Herbert Rocha Araujo (XXX.271.073-XX); Jair Melo Sousa (XXX.125.265-XX); Katiana da Conceicao Silva Souza (XXX.806.043-XX); Lailson Henrique Oliveira dos Santos (XXX.788.303-XX); Marco Aurelio Godinho Rodrigues (XXX.302.903-XX); Margarete de Almeida Aguiar (XXX.951.673-XX); Raquel Gomes de Araujo (XXX.144.113-XX); Valquiria Fernandes Oliveira (XXX.415.353-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.